Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. A propositura de ação monitória deve ser baseada em prova escrita que revele o direito de exigir o cumprimento de prestação certa e determinada oriunda de negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. A celeridade característica do procedimento monitório está vinculada a uma precisa e necessária delimitação prévia do crédito devido, observando-se as obrigações vencidas e as cláusulas penais, nos termos celebrados pelos contratantes.
3. Havendo elementos probatórios a apontar ter havido resolução contratual deve-se aplicar a cláusula penal àquele que deu ensejo ao distrato, conforme avençado pelas partes.
4. No caso de sucumbência recíproca os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequadamente, levando em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.